Tribunal: TJSP
Processo: 2195545-13.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Condomínio
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Ação rescisória – Pretensão do autor de desconstituir sentença proferida em ação de extinção de condomínio cumulada com cobrança de aluguéis – Não adequação do pleito a qualquer das hipóteses previstas no Artigo 966 do Código de Processo Civil – Pretendida rediscussão do valor de honorários advocatícios fixado pela sentença rescindenda – Inadmissibilidade – Ação rescisória não é admitida

Ementa:
Ação rescisória – Pretensão do autor de desconstituir sentença proferida em ação de extinção de condomínio cumulada com cobrança de aluguéis – Não adequação do pleito a qualquer das hipóteses previstas no Artigo 966 do Código de Processo Civil – Pretendida rediscussão do valor de honorários advocatícios fixado pela sentença rescindenda – Inadmissibilidade – Ação rescisória não é admitida como sucedâneo de recurso – Falta de interesse processual – Inépcia da petição inicial – Extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos dos Artigos 330, inciso III e 485, incisos I e VI, ambos do Código de Processo Civil.